Tribunal: TJDFT
Processo: 0745125-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745125-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ZANETTI PONCE IMPETRANTE: LUCAS FRANCISCO SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Lucas Francisco Sousa Rocha em favor de Marcelo Zanetti Ponce, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no contexto de execução referente a furto qualificado (CP, art. 155), em que se impôs pena de 4 anos e 1 mês em regime inicial fechado. A impetração aponta que o regime fechado foi fixado sem fundamentação concreta, com base apenas em reincidência e maus antecedentes, em desacordo com as Súmulas 718 e 719 do STF, e noticia ainda erro material nos sistemas SEEU/BNMP que mantém o paciente como “procurado”, apesar de recolhido. O impetrante, em síntese, sustenta que o paciente está preso desde 29/06/2024, mas segue classificado como “PROCURADO” no SEEU, o que cria cenário de “dupla execução”, obsta a análise de benefícios e viola a legalidade da execução penal (art. 1o da LEP). Relata ter comunicado formalmente o erro ao Juízo em 30/07/2025 (mov. 31.1), sem qualquer providência subsequente, configurando constrangimento ilegal. Em sede liminar, requer a imediata retificação do cadastro no SEEU/BNMP para fazer constar a custódia desde 29/06/2024 e a expedição de alvará de soltura, se inexistirem outros títulos prisionais. Em cumprimento ao despacho, a Defesa emendou a inicial esclarecendo que, sendo o paciente reincidente em crime sem violência ou grave ameaça, aplica-se a fração de 20% do art. 112, II, da LEP; considerado o total de 49 meses, o lapso mínimo (9 meses e 24 dias) foi implementado em 19/07/2025, pois o cumprimento iniciou-se em 26/09/2024. Alega, ainda, conduta prisional sem faltas graves, demonstrando mérito subjetivo para a progressão, e pleiteia a imediata transferência ao regime semiaberto. Diante disso, reitera-se o pedido para concessão da ordem a fim de reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do erro material que mantém o paciente indevidamente como “procurado”, determinar a correção cadastral nos sistemas (com registro de custódia desde 29/06/2024) e, se inexistentes outros títulos, expedir alvará de soltura; subsidiariamente, que se determine à execução a imediata análise e implementação da progressão de regime, nos termos expostos na emenda. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme se observa, trata-se de habeas corpus contra ato do Juízo da Execução, apontando incongruências no processo de execução. O presente habeas corpus não merece ser admitido sob diversos argumentos, e dou os motivos para tanto. Inicialmente destaco as informações prestadas pela Autoridade Coatora nos seguintes termos (ID 77769154): “Excelentíssimo Senhor Desembargador, Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas no expediente supramencionado, com vistas à instrução do Habeas Corpus n. 0745125-07.2025.8.07.0000, impetrado em favor de MARCELO ZANETTI PONCE, filho de Luzelene Antonia Zanetti Ponce. O paciente encontra-se recolhido na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia/GO, em cumprimento à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão no regime fechado que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, do Código Penal. Em relação ao objeto do presente writ, informo a Vossa Excelência que, considerada a existência de condenação criminal transitada em julgado, este Juízo determinou, em 15/07/2024, a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. Ocorre que, até data recente, não havia ocorrido qualquer comunicação formal, nos autos da execução, a respeito do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo. De igual modo, não havia qualquer certidão de cumprimento do mandado de prisão junto ao BNMP, razão pela qual se admitia que o apenado estivesse em liberdade. A Defesa do sentenciado, contudo, informou nos autos, em 22/08/2025 (mov. 42), que o apenado havia sido recolhido, em 29/06/2024, à unidade prisional, juntando documentação comprobatória do alegado. Assim, diante da informação trazida aos autos pela Defesa, este Juízo determinou, em 22/10/2025, a imediata atualização do relatório da execução, anotando-se a retomada do cumprimento de pena na data mencionada. Determinou-se, ainda, a adequada atualização do BNMP. Por fim, informo a Vossa Excelência que, em decisão proferida na presente data, este Juízo determinou a intimação da Defesa e do Ministério Público para que se manifestem quanto à progressão do apenado ao regime semiaberto, bem como a respeito do recambiamento do reeducando ao Distrito Federal. Sendo essas as informações que reputo pertinentes à compreensão do caso sob exame, coloco-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos complementares que, porventura, façam-se necessários, ao tempo em que renovo os sinceros votos de consideração e estima pessoal.” N.g. Conforme se observa a causa de pedir do habeas corpus foi devidamente solucionada na origem com a determinação de retificação do relatório de execução, aguardando os autos manifestação da defesa e do Ministério Público para que se manifeste sobre a progressão do apenado ao regime semiaberto. Portanto, houve pleno esvaziamento da causa de pedir, não justificando a continuidade da impetração. Ademais, ainda que assim não fosse, calha destacar que o habeas corpus não é via adequada para se promover supressão de instância, pois o magistrado natural é o da execução, devendo também ser enfrentadas as suas decisões pela via recursal própria, pois o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Sobre o tema destaco a jurisprudência: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, diante da normalidade do procedimento, não é admissível a utilização do writ como sucedâneo recursal, em descompasso com a sistemática processual e em afronta à estabilidade das decisões judiciais. Ademais trazer ao Tribunal tema que ainda não foi apreciado na origem, pois se aguarda a manifestação das partes, compromete a integridade do devido processo legal e desnatura a finalidade estrita da ação constitucional, que não admite dilação probatória nem substitui os meios ordinários de impugnação. Ressalta-se que não se enxerga qualquer omissão do Juízo da Execução a justificar a utilização do writ. Ao revés, o que se verifica é uma supressão de instância indevida, pois qualquer temática sobre a progressão de pena deve, antes de tudo, ser apreciada pelo juízo competente, não podendo o Tribunal suprimir instância de competência do juízo natural. Diante disso, seja pela inadequação da via eleita, seja pela inexistência de flagrante constrangimento ilegal, a matéria deve ser veiculada por meio da via processual adequada, mediante provocação do juízo competente, a quem compete examinar eventual modificação nas condições fáticas que sirvam de suporte à pretensão defensiva. Assevero, ainda, que o impetrante foi devidamente intimado a instruir o feito com cópia integral dos autos originários (ID 77373294), quedando-se inerte. Intimado novamente (ID 77637490) manteve-se silente, quando o ônus de comprovar os fatos alegados lhe incumbia. Portanto, seja em razão da regular retomada da marcha processual na instância de origem, seja porque a matéria ainda não foi devidamente apreciada pelo juízo competente que, inclusive, aguarda a manifestação das partes, ou ainda diante da evidente configuração de supressão de instância e do indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, acrescida da ausência dos documentos solicitados, conclui-se que o conhecimento da presente impetração encontra-se integralmente prejudicado. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025 19:00:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator